Tribunal: CARF
Processo: 10783.906235/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906235/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.656 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VIX LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
1)
Intimar a contribuinte a apresentar os livros contábeis, a documentação
fiscal ou qualquer outra documentação, necessários à comprovação da retenção do
imposto em face da pessoa jurídica incorporada, bem como o cômputo das
correspondentes receitas/rendimentos na apuração do resultado fiscal;
2)
Na hipótese de a retenção de imposto em face da incorporada ter ocorrido
após a data da incorporação, intimar a contribuinte a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a liquidez e certeza do crédito, bem como o
oferecimento à tributação das correspondentes receitas/rendimentos;
3)
Intimar a contribuinte para apresentar a DIPJ da sucedida, referente ao
período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2007 até a data da
incorporação, e verificar a existência (ou não) de saldo negativo suficiente para
absorver os débitos compensados na DCOMP, objeto da lide;
4)
Analisar a documentação já juntada aos autos e a obtida por meio de
intimação, para verificar se é suficiente para comprovar o direito creditório
pleiteado, de acordo com os requisitos legais;
5)
Após análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos constatados, bem como os seus reflexos sobre
o direito creditório pleiteado; e
6)
Elaborado o relatório, deve-se dar ciência à contribuinte para manifestação
sobre o teor da diligência, no prazo de 30 dias, retornando então o processo a este
Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906235/2011-61
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte Manifestação de Inconformidade (MI).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 6/6/2011, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento
932648357, cientificado em 20/6/2011, homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP: 07385.70911.170510.1.7.02-0072 (PER/DCOMP 0072) e não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP 28895.01679.200810.1.3.02-9698 (PER/DCOMP
9698), com utilização de crédito de saldo negativo (SN) de IRPJ, ano-calendário 2007,
demonstrado no PER/DCOMP 0072.
No PER/DCOMP 0072 foi informado saldo negativo de R$ 433.188,72, e
demonstrado crédito no valor de R$ 5.505.604,70, sendo confirmado o montante de R$
5.459.646,68. Na DIPJ, o somatório as parcelas de crédito é de R$ 5.508.497,72, e o IRPJ devido
de R$ 5.075.309,00, restando saldo negativo disponível de R$ 384.337,68. A parcela não
confirmada refere-se a retenções de imposto de renda na fonte, assim discriminadas no DDE:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Contra o DDE, a contribuinte apresentou MI, alegando, em síntese:
Preliminar
 Houve cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de clareza do
despacho decisório, devendo a administração manifestar-se claramente para
cada PER/DCOMP apresentado;
Mérito
 A decisão é extremamente confusa e não há qualquer indicação de como os
valores deferidos foram utilizados nas compensações, motivo pelo qual deve
ser declarada a nulidade do DDE;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

 Apesar de não confirmado o valor de R$ 45.958,02, o fisco emite cobrança
do principal no valor de R$ 56.413,36, em divergência ao apresentado no
DDE, não se justificando a divergência;
 A divergência apontada no DDE decorre da falta de informação em DIRF
pelas fontes pagadoras, mas as retenções devem ser acatadas quando
comprovadas por outros meios legais, como notas fiscais com destaque da
retenção e comprovantes de recebimento pela diferença líquida;
 A contribuinte não tem poderes para exigir a retificação de dados das DIRF
de responsabilidade das fontes pagadoras;
 “DIVERGÊNCIAS APURADAS:
 ITEM 01:
a) Conforme informe de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Samarco Mineração S/A, CNPJ/MF n° 16.628.281/0003-23 e anexados à
presente, o IRRF totaliza R$ 45.095,65 (doc. 5) ante uma confirmação da
RFB de R$ 2.530,29 (doc. 06).
b) Há divergência nos valores informados pela empresa Samarco
Mineração S/A, CNPJ/MF n° 16.628.281/0003-23, no mês de
janeiro/2007, totalizando R$ 3.454,34, os quais são comprovados
mediante juntada do extrato do recebimento das notas fiscais abaixo
indicadas (doc. 8):

 ITEM 02:
c) Há divergência nos valores informados pela empresa Vale S/A,
CNPJ/MF n° 33.592.510/0220-42, nos meses de fevereiro e março/2007,
totalizando R$ 136,26, os quais são comprovados mediante juntada do
extrato do recebimento das notas fiscais abaixo indicadas (doc. 8).”

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em Sessão de 27/11/2017, a DRJ julgou a MI procedente em parte, com os
seguintes fundamentos:
 Não houve cerceamento do direito de defesa, pois na sequência do DDE
seguem folhas contendo a (i) análise do crédito pleiteado, onde são
individualizadas as parcelas com retenção na fonte confirmadas, não
confirmadas
ou
confirmadas
parcialmente,
relativamente
a
cada
PER/DCOMP, e (ii) o detalhamento das compensações;
 “No detalhamento das parcelas de crédito, na sequência do Despacho
Decisório (fl. 98), observa-se que o montante de R$ 45.821,76 retido na fonte
não foi comprovado e apenas a parcela de R$ 2.530,29 teve seu valor
confirmado. Logo abaixo, encontra-se tela retirada do sistema de
declarações de imposto retido na fonte – DIRF onde este último valor de fato,
foi retido pela Samarco.”;
 “Verifica-se, também, às folhas 91 e 92, que a retenção teve como
beneficiário do declarante (Samarco) a empresa AB Transporte e Logística
Ltda, CNPJ 05.281.554/0001-28. O crédito pela retenção é, por direito, da
AB transporte e Logística. No presente caso, estamos analisando o direito
creditório supostamente existente, da empresa VIX Logística S/A, CNPJ no
32.681,371/0001-72”;
 Já, à folha 93, a Samarco reteve o valor de R$ 1.415,38 do CNPJ no
32.681.371/0033-50. Trata-se de filial da VIX Logística S/A e deve ser
computado como crédito da matriz, uma vez que não encontrado pelo sistema
DIRF
 “Ainda em relação ao item 01 da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, as supostas diferenças citadas em sua tabela dizem respeito a
diferenças de CSLL. No presente processo estamos analisando o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007”;
 “No item 02 da Manifestação de Inconformidade do contribuinte a diferença
de R$ 136,26 não foi detectada na documentação por ele apresentada. Várias
notas estão ilegíveis e outras tem como beneficiário da prestação de serviços
empresas que não se referem a VIX Logística S/A. Não há como reconhecer
referido crédito”;
 “Sendo assim, há que se reconhecer a parcela de R$ 1.415,38 retida pela
Samarco, por serviços prestados por uma das filiais da VIX logística S/A”
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 5/12/2017.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou, em 2/1/2018,
Recurso Voluntário, por meio do qual traz, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
 “Aponta o acórdão recorrido que o crédito não pode ser integralmente
reconhecido pelo fato de o imposto ter sido retido em face de sociedade
empresária diversa da Recorrente (AB TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA, CNPJ 05.281.554/0001-28)”;
 O acórdão recorrido desconsiderou que a sociedade empresária apontada foi
incorporada pela ora Recorrente em período anterior ao do reconhecimento
das retenções, conforme documentação societária apresentada (doc.1);
 A empresa incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e
obrigações, sendo a responsabilidade tributária, no presente caso, da ora
recorrente, sucessora da AB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., nos
termos do art. 132 do CTN;
 “A DRJ desconsiderou sumariamente tais créditos ao identificar não se tratar
da mesma sociedade empresária, ignorando o fato de ter havido a
incorporação da referida sociedade”;
 “Assim, além da documentação juntada em sede de manifestação de
inconformidade, a Receita Federal do Brasil deverá considerar em sua
análise os valores existentes no sistema DIRF da sociedade incorporada”;
 “Nessa esteira, superado o fato de a sociedade empresária constante no
acórdão recorrido ter sido incorporada pela Recorrente, assumindo seus
direitos, deveres e obrigações, conclui que, para a efetiva análise do direito
creditório, deve a RFB (a) analisar os informes de rendimentos
apresentados; e (b) efetivar nova consulta aos ao sistema DIRF da sociedade
incorporada, inclusive, de suas filiais”;
 Em atenção ao princípio da verdade material, devem ser analisadas as
informações do sistema DIRF de sua matriz, filiais e sociedade incorporada;
 Os pagamentos em razão de serviços prestados à algumas pessoas jurídicas
sujeitam-se à retenção de imposto de renda na fonte, que representam
antecipações da contribuição [sic] devida e, por isso, devem ser abatidas do
valor apurado a título da referida exação quando do ajuste anual;
 A recorrente demonstrou cabalmente que sofreu retenção no ano-calendário
de 2.007, suficiente para composição dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP;
 Não se pode onerar o contribuinte pelo simples fato de, por exemplo, existir
divergência entre o sistema DIRF e os informe de rendimentos em poder do
contribuinte, sob pena de verdadeira arbitrariedade;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

 “Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora
apresentadas, o que se admite apenas em face do princípio da eventualidade,
requer a realização de diligências visando à constatação da realidade fática
ora afirmada”.
É o relatório, em apertada síntese.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a contribuinte sustenta sua defesa nas seguintes
alegações/pedidos: (i) faz jus ao imposto retido em face de sociedade incorporada ; (ii) houve
demonstração cabal de que sofreu as retenções de imposto pleiteadas; (iii) deve ser realizada
diligência para a constatação de suas afirmações.
Antes de adentrar nas demais alegações, cumpre superar o questionamento da
recorrente quanto à não confirmação de retenção de imposto em face de sociedade incorporada,
entendendo que faz jus ao referido direito creditório nos termos do art. 132 do CTN.
A contribuinte pretende provar suas alegações por meio do Pacto de Incorporação
de fls. 181 a 209, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o no
3691693, em 28/2/2007.
Ora, com base nas regras em vigor, a incorporada deveria ter elaborado um
balanço/balancete de incorporação e apurado eventual imposto devido/saldo negativo, nesta data.
Ou seja, as estimativas de janeiro e fevereiro de 2007 deveriam ter sido deduzidas do eventual
imposto devido, na data do levantamento do balanço/balancete, e, se fosse ocaso, compor o saldo
negativo apurado, que poderia ser utilizado pela sucessora, com base no artigo 227, da Lei
6.404/76:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
No caso, a sucessão dar-se-ia caso a incorporada apurasse saldo negativo, na data
da incorporação, ou utilizando o balanço de até 30 antes da data do evento, consoante o art. 235
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (em vigor à época):
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o):
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
Evento.
[...]
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906235/2011-61

seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).

Fica muito evidente que a sucedida deveria ter apurado o valor do imposto devido
na data da incorporação (ou até 30 dias antes) quando, evidentemente, a estimativa dos meses de
janeiro e fevereiro deveriam ter sido utilizadas para a apuração do imposto devido, ou eventual
saldo negativo, este sim, se for o caso, passível de utilização pela incorporadora.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que realização dos seguintes procedimentos:
1) Intimar a contribuinte a apresentar os livros contábeis, a documentação
fiscal ou qualquer outra documentação, necessários à comprovação da
retenção do imposto em face da pessoa jurídica incorporada, bem como o
cômputo das correspondentes receitas/rendimentos na apuração do
resultado fiscal;
2) Na hipótese de a retenção de imposto em face da incorporada ter ocorrido
após a data da incorporação, intimar a contribuinte a comprovar, por meio
de documentação hábil e idônea, a liquidez e certeza do crédito, bem como
o oferecimento à tributação das correspondentes receitas/rendimentos;
3) Intimar a contribuinte para apresentar a DIPJ da sucedida, referente ao
período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2007 até a data da
incorporação, e verifique a existência (ou não) de saldo negativo suficiente
para absorver os débitos compensados na DCOMP, objeto da lide;
4) Analisar a documentação já juntada aos autos e a obtida por meio de
intimação, para verificar se é suficiente para comprovar o direito creditório
pleiteado, de acordo com os requisitos legais;
5) Após análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos constatados, bem como os seus reflexos
sobre o direito creditório pleiteado; e
6) elaborado o relatório, deve-se dar ciência à contribuinte para manifestação
sobre o teor da diligência, no prazo de 30 dias, retornando então o
processo a este Colegiado para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 219
DF CARF MF
Original